Tribunal: TJES
Processo: 0001963-34.2006.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001963-34.2006.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: NELSON SIMAO JUCA e outros (7)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0001963-34.2006.8.08.0002

REMTE
:
J
UÍZO D
A
1
ª VARA D
E ALEGRE

REQUERENTE
:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

REQUERID
O
S
:
TÂNIA SIMÃO JUCÁ E OUTROS.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de ação de desapropriação por utilidade pública proposta pelo Município de Alegre/ES em face de particulares, visando à incorporação de imóvel ao patrimônio público. A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização em R$ 240.600,00 com base em laudo pericial, acrescida de correção monetária, juros compensatórios e moratórios, com descontos dos valores já depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade do procedimento desapropriatório e seus pressupostos; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial deve ser mantido; (iii) determinar a incidência e os critérios dos juros compensatórios e moratórios; (iv) verificar a adequação dos critérios de correção monetária e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desapropriação por utilidade pública atende aos requisitos constitucionais e legais, sendo presumido o interesse público a partir do decreto expropriatório regularmente editado.

O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, examinando competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

O valor da indenização deve refletir o justo preço, permitindo a recomposição patrimonial do expropriado.

O juiz forma sua convicção com base no princípio da livre persuasão racional, podendo adotar o laudo pericial quando não houver prova robusta em sentido contrário.

O laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres das partes por sua imparcialidade e fundamentação técnica adequada.

Os juros compensatórios são devidos quando comprovada a exploração econômica do imóvel, conforme entendimento do STF (ADI 2.332) e do STJ (Temas 281 e 282).

Os juros moratórios incidem em razão do atraso no pagamento da indenização, nos termos do art. 100 da CF e art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A correção monetária incide a partir do laudo pericial adotado, garantindo a atualização do valor real da indenização, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A utilização do IPCA-E como índice de correção monetária observa o entendimento firmado no RE 870.947/SE.

Os honorários advocatícios fixados em 2% sobre a diferença entre a oferta e o valor final atendem aos parâmetros legais e de razoabilidade previstos no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A desapropriação por utilidade pública presume o interesse público quando regularmente declarada por decreto. 2. O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização se não houver prova robusta em sentido contrário. 3. Os juros compensatórios dependem da comprovação de exploração econômica do imóvel. 4. A correção monetária deve incidir a partir do laudo pericial adotado pelo juízo. 5. Os honorários advocatícios em desapropriação devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 37, caput; art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 2º, 15-A, 15-B e 27, §1º; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 40.730/TO, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 25.02.2014; STJ, REsp 1.095.668/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.03.2013; STF, ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018; STJ, Pet 12.344/DF, j. 13.11.2020 (Temas 281 e 282); STJ, Tema 1.023; STJ, AgInt no REsp 1.682.794/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.03.2019; STJ, REsp 1.736.823/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0001963-34.2006.8.08.0002

REMTE
:
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE

REQUERENTE
:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

REQUERID
O
S
:
TÂNIA SIMÃO JUCÁ E OUTROS.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

Remessa Necessária
encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública movida pelo Município de Alegre em face de
T
ânia Simão Jucá e outros
.

A sentença julgou procedente o pedido de desapropriação, incorporando ao patrimônio do MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES “o Prédio denominado “Miguel Simão”, localizado na praça 6 de janeiro, o pavimento superior de um prédio contendo imóvel residencial com fração ideal de 0,185m no terreno, que mede 620,32 m2 cm frente para a Praça 6 de Janeiro, limitando do lado direito com o Comercial Atlético Clube, do lado esquerdo com a Rua Dr. Wanderley e nos fundos com imóvel de Zilá Fitarone Vargas, devidamente registrado no livro 2-Q, a fls. 79, sob o nº 2-3236” objeto do decreto desapropriatório nº 6.344/2005, condenando o ente púbico ao pagamento da indenização aferida pelo perito judicial, no valor de R$ 240.600,00 (duzentos e quarenta mil e seiscentos reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros compensatórios e moratórios, a incidirem os descontos relativos aos depósitos já realizados.

Ausente apelos voluntários, impõe-se a este Sodalício aferir o processado pela via da remessa necessária.

Pois bem. A desapropriação pressupõe o atendimento de uma pública finalidade. Para Celso Antonio Bandeira de Mello
1

“Do ponto de vista teórico, pode-se dizer que a desapropriação é procedimento administrativo através do qual o Poder Público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire para si, mediante indenização, fundado em um interesse público.”

À luz do direito positivo brasileiro, desapropriação se define como o procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, adquirindo-o originariamente mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou rurais em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real

Assim, a desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado.

Isso porque o justo preço pago tem o condão de permitir ao expropriado adquirir imóvel compatível com aquele que lhe fora desapropriado. A desapropriação,
de per si
, não é discutida no procedimento pois, plenamente justificada por sua utilidade pública. É o que dispõem os artigos 5º XXIV da Constituição da República e o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.364/41, subsumindo-se ao caso dos autos:

Art. 5º. (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Art. 2
o

Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

Nesse sentido segue o posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. MOTIVAÇÃO.
A motivação do ato administrativo é exigida quando indispensável para o exame de sua legalidade. No caso, a finalidade da desapropriação faz presumir o interesse público do decreto que declarou o imóvel de utilidade pública. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 40730 TO 2013/0017788-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2014).

Por sua vez, cabe ao Poder Judiciário analisar tão somente o preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo emanado, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a permitir a produção de seus efeitos, de forma válida e equilibrada para ambas as partes.

Sendo assim, verifica-se que a demanda fora ajuizada por motivo de as partes expropriadas terem contestado o valor atribuído ao imóvel e suas benfeitorias pelo expropriante.

Na sentença, adotando o laudo pericial de fls.423/465, a togada primeva estabeleceu em R$ 240.600,00 (duzentos e quarenta mil e seiscentos reais) o valor da justa indenização devida.

Imperioso ressaltar, que a teor do art. 479 do NCPC , o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua livre convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Por outro lado, vigora também no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-se-lhe, apenas, a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna, a qual, contudo, não foi produzida no caso em apreço. Não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório relevante que possa destituir a perícia realizada, uma vez que esta transcorreu normalmente conforme as regras processuais pertinentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como lhe cabe atribuir o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, deve o magistrado analisar livremente o conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram àquela conclusão, a qual deve estar atrelada à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC). 2. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão.
3. No caso concreto, o Tribunal fundamentou de forma escorreita sua convicção, esteando-se em laudos assinados por médicos especialistas em oftalmologia e pelo cirurgião que operou o recorrido no Hospital Souza Aguiar, asseverando, inclusive, o não enfrentamento pelo perito judicial das questões técnicas que lhe foram apresentadas. 4. Em sede de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, consoante jurisprudência sedimentada deste Tribunal Superior. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1095668/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013).

Ora, presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.

Acerca do tema, pertinente a lição de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
2
:

"No sistema processual brasileiro, adota-se o princípio do livre convencimento. Não há determinação legal de prevalência de um meio de prova sobre outro.

(...)

Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvidas de que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas decidindo contra ela se houver fortes razões para tanto.

O laudo pericial facilita o entendimento do juiz. Para contrariá-lo, o julgador deverá ter motivos sérios e fundamentar sua decisão (art. 131).

O laudo pericial pode ser aceito ou desprezado, completa ou parcialmente, de acordo com a livre convicção do juiz".

Ademais, é importante notar, que pela análise dos laudos apresentados, o produzido pelo perito oficial mostra-se mais elaborado e embasado em afirmações técnicas, devendo, pois, prevalecer.

No âmbito dos juros compensatórios, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restou declarada a
constitucionalidade
do art. 15-A, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 que determina a
incidência de juros compensatórios com o objetivo de mitigar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
.

A propósito, Transcrevo a ementa :

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a
incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4.
Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º)
, (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Ademais, condicionou a incidência de juros compensatórios à efetiva perda de renda, que levou a Primeira Seção do STJ, na Pet 12.344/DF (DJe 13/11/2020), a revisar as teses repetitivas sobre o tema, fixando, dentre outras:

Tema n. 281/STJ: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.";

Tema 282/STJ: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)."

Desta feita, foram superados entendimentos firmados na Súmulas 408 do STJ e 618 do STF, segundo os quais a incidência dos juros compensatórios na desapropriação independia da comprovação da exploração econômica da propriedade.

No caso, consoante o laudo pericial, comprovada a exploração econômica do imóvel ao tempo da publicação do Decreto Expropriatório, razão pela qual, a toda evidência, deve ser mantida a incidência dos juros compensatórios.

Com relação aos juros moratórios, por se destinarem a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, são devidos em 6% ao ano a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o precatório deva ser pago, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41, ou, no caso de RPV, do decurso do prazo de dois meses da ordem de pagamento.

Ademais, verifica-se da tese fima pelo STJ no Tema Repetivo 1.023 que
“As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios."),
70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.")
e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.")
somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
."

Com efeito, neste ponto, acertada a sentença.

Em evolução, é obrigatória a incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório, em obediência ao princípio constitucional da justa indenização, para fins de assegurar o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF
3
), a contar do laudo de avaliação.

Outrossim, considerando o acolhimento do valor estipulado pelo perito em avaliação judicial, esta deverá ser o marco para incidência da correção monetária, consoante, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse.
[...].(AgInt no REsp 1682794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019).

[...].
2. O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse. Precedentes.
[...].(REsp 1736823/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Assim, não há razão para modificar a sentença, maxime porque utilizado os índices de correção que melhor refletem a justa indenização devida pela Fazenda Municipal, no caso o IPCA-E, a teor do julgamento do RE nº 870.947/SE.

Por fim, o valor dos honorários arbitrado em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre a oferta e o preço final da indenização, devidamente corrigida, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e de acordo com o disposto no art. 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº3.365/41.

Assim, sem mais delongas, a teor da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, conheço e
julgo
improcedente
a remessa
ex officio
,
para manter na íntegra a sentença
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Curso de Direito Administrativo, 8ª . ed., Malheiros, p. 505

2
In Manual de Direito Processual Civil, volume 1, Saraiva, 7ª ed., 1999, pág.: 484.

3
Súmula 561 do STF - “Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.